Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão do JUÍZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA nos autos no 0761956-92.2019.8.07.0016, alegando-se erro de procedimento quanto à fixação da competência do Juízo reclamado. Admito, num primeiro exame, o processamento da presente reclamação, à luz do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Não há pedido liminar a ser enfrentado. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem, nos termos do art. 236 do Regimento Interno. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator